Tribunal: TJSP
Processo: 0004115-37.2009.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. Falecimento do locatário. Perda superveniente do interesse recursal no que se refere ao despejo. Cobrança procedente. Inconformismo dos sucessores. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento. Inteligência do art. 687 do CPC. Sucessão processual do locatário por seus herdeiros. Decisão que deferiu a habilitação transitada em julgado. Preclusão. RESPONSABILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. Falecimento do locatário. Perda superveniente do interesse recursal no que se refere ao despejo. Cobrança procedente. Inconformismo dos sucessores. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento. Inteligência do art. 687 do CPC. Sucessão processual do locatário por seus herdeiros. Decisão que deferiu a habilitação transitada em julgado. Preclusão. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Relação jurídica e inadimplemento incontroversos. Mora creditoris. Alegação destituída de qualquer suporte probatório. Mora e consectários atribuídos ao devedor. Juros e correção exigíveis. ENCARGOS da locação. Condenação em primeiro grau ao pagamento dos locativos e eventuais contas de consumo inadimplidas. Prova do pagamento, pela locadora, a ser apresentada no incidente de cumprimento de sentença. Decisão de primeiro grau mantida, observada a limitação da responsabilidade dos apelantes. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.